Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709826-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO HENRIQUE DA SILVA DUTRA CORREA, RAFAELA DA SILVA DUTRA CORREA, DANILO PEREIRA PIRES JUNIOR, SIDNEY SANTOS DE GUSMAO, MARCIO HENRIQUE DUTRA CORREA RÉU ESPÓLIO DE: LUCIENE DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MÁRCIO HENRIQUE DUTRA CORRÊA, JOAO HENRIQUE DA SILVA DUTRA CORRÊA, DANILO PEREIRA PIRES JUNIOR, RAFAELA DA SILVA DUTRA CORRÊA e SIDNEY SANTOS DE GUSMÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos do pedido alvará judicial movido pelos agravantes, pela qual facultou emenda à petição inicial para conversão do pedido para inventário judicial de bem deixado pela falecida LUCIENE DA SILVA SANTOS. Alegam os agravantes, em síntese, que a falecida LUCIENE DA SILVA SANTOS seu não deixou bens a inventariar, e que possuía registrado em seu nome o veículo CHEV/PRISMA 1.4 LT ano 2017/2018, placa PBA 4219, Renavam 01126606259, que teria sido alienado ao último recorrente no dia 15 de maio de 2022, pelo valor de R$ 40.000,00 (quarente mil reais). Destacam que o Juízo de origem reputou inadequado o aviamento de pedido de alvará judicial, por não ter sido demonstrada assinatura do documento de transferência do veículo pela falecida antes do óbito, facultando a desistência da ação para realização de inventário extrajudicial ou a conversão do feito em processo de inventário. Sustentam que a decisão agravada impõe “entrave desnecessário e desproporcional aos herdeiros”, violando os princípios da celeridade e da instrumentalidade do processual. Afirmam que a situação retratada nos autos dispensa a abertura de inventário, viabilizando a postulação por meio de inventário judicial, com amparo no art. 666 do CPC e na Lei n.o 6.858/80, por se tratar de pedido transferência de bem com valor reduzido, contar com a concordância de todos os herdeiros, maiores e capazes, e por não ter a falecida deixado outros bens a inventariar. Asseveram que a falecida não assinou o documento de transferência do veículo, pois não imaginava que viria a falecer, além de afirmarem que a venda foi realizada com intuito de arrecadar dinheiro para o tratamento do câncer que a afligia, e que a mesma pretendia assinar a transferência em cartório, depois do reestabelecimento de seu quadro de saúde. Aduzem que não é razoável o indeferimento da petição inicial sob o fundamento de que documento de transferência não foi assinado pela falecida ainda em vida, argumentando que a mesma tinha obrigação de proceder a transferência da propriedade do bem ao comprador. Defendem, por fim, a presença dos pressupostos para obterem antecipação de tutela recursal, argumentando que o periculum in mora “se evidencia pelo risco de desvalorização do bem e pela demora injustificada na resolução da questão, prejudicando principalmente o comprador que firmou o contrato em confiança com intuito de ajudar a falecida nos custos de seu tratamento contra o câncer de mama.” Requerem a concessão de antecipação de tutela recursal, para determinar a imediata expedição de alvará para a transferência do veículo, o que pretendem ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 69887770. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogada regularmente constituída e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Ademais, em se tratando de pedido antecipatório do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Nesse descortino, mostra-se inviável a concessão da pretensão antecipatória pretendia pelos recorrentes, na extensão em que postulada, e por se tratar de medida satisfativa e dotada de irreversibilidade, incompatível com provimentos liminares próprios de agravo de instrumento. É necessário ponderar que o pedido liminar deduzido no presente recurso está volvido à determinação de imediata expedição de alvará de transferência do veículo ao último recorrente, o que resultaria no exaurimento do objeto da lide, mediante adoção de providência potencialmente irreversível, vedada pelo art. 300, § 3o, do CPC. Soma-se a isso, que não se verifica, prima facie, a probabilidade de provimento do recurso, considerando que não há mínimo elemento de prova acerca da alegação de que o veículo registrado em nome da falecida LUCIENE DA SILVA SANTOS tenha sido alienado ao último agravante antes do óbito. Não consta dos autos instrumento contratual ou documento equivalente, documento único de transferência do veículo assinado pela vendedora, ou mesmo preenchido e assinado pelo comprador na data de venda indicada pelos recorrentes, assim como não consta qualquer elemento de prova a respeito da transferência da posse do bem, ou mesmo comprovação de pagamento do preço de venda ou a assunção das despesas do bem pelo suposto adquirente a partir da data da alienação. O único elemento de prova acostado aos autos a respeito da venda do bem é uma declaração pessoal assinada pelos herdeiros, que figuram como agravantes, onde afirmam que o veículo teria sido alienado ao último recorrente no 15 de maio de 2022, pelo valor de R$ 40.000,00 (quarente mil reais). Destaco que tal informação é inconsistente com os dados que constam do documento do veículo, acostado no ID Num. 69888265 - Pág., com licenciamento do ano de 2024, que atesta a pendência de gravame de alienação fiduciária em nome da falecida em favor do Banco GMAC SA, constatação esta que, por si, inviabiliza a pretendida transferência mediante alvará judicial. No plano jurídico, destaco, desde já, que caso houvesse comprovação efetiva da venda do bem e a transmissão da posse ao último agravante, realizadas antes do óbito, e o veículo estivesse livre de ônus, seria possível, em tese, a formulação de pedido de transferência mediante pedido de alvará judicial, diante da aquiescência dos herdeiros, com amparo no art. 725, III, do CPC, sendo que tal postulação sequer envolveria discussão de direito hereditário, como já decidiu este Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INVENTÁRIO EM CURSO. DEMANDA NÃO RELACIONADA A QUESTÃO SUCESSÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO CONHECIDO. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras, em face da decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que declinou de sua competência em Ação de Alvará Judicial visando à transferência de veículo automotor adquirido por um terceiro do falecido. O Juízo suscitado reconheceu a incompetência sob o fundamento de que o bem integra o espólio do falecido e a questão deveria ser apreciada pelo Juízo do inventário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Ação de Alvará Judicial de transferência de veículo deve ser processada e julgada pelo Juízo do inventário em curso; (ii) determinar se a demanda envolve questão sucessória, de modo a justificar a competência do Juízo de Família, Órfãos e Sucessões. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Ação de Alvará Judicial não se relaciona diretamente com o processo sucessório, pois visa apenas à formalização da transferência de um veículo cuja posse já havia sido transmitida ao requerente antes do falecimento do vendedor. 4. A transferência do veículo é uma questão patrimonial e administrativa que não depende da partilha de bens do inventário, inexistindo conexão ou continência entre a Ação de Alvará e o processo sucessório. 5. Conforme o art. 28 da Lei n. 11.697/2008, o rol de competências da Vara de Família, Órfãos e Sucessões é taxativo e não inclui demandas patrimoniais como a presente, devendo, portanto, ser processada na Vara Cível. 6. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal confirmam que questões patrimoniais que não envolvem diretamente a sucessão devem ser decididas pelo Juízo Cível, especialmente quando há necessidade de dilação probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito Negativo de Competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo suscitado (2a Vara Cível de Samambaia) para processar e julgar a Ação de Alvará Judicial. Tese de julgamento: 1. A Ação de Alvará Judicial para transferência de veículo adquirido de pessoa falecida, sem envolvimento direto com questões sucessórias, não se enquadra na competência das Varas de Família, Órfãos e Sucessões, devendo ser processada e julgada pelo Juízo Cível. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 91 e 1.791; CPC/2015, arts. 286, inciso I, 612, 641 e 955; Lei n. 11.697/2008, art. 28. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1912980, 07093506220248070000, Rel. João Egmont, 2a Câmara Cível, j. 26/08/2024, DJE 19/09/2024. (Acórdão 1941569, 0724516-37.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) Contudo, inexistente prova efetiva da alienação do bem pela falecida em vida, conclui-se que o bem integrava seu patrimônio na data do óbito, de modo que sua transferência exige a adoção de procedimento de inventário, judicial ou extrajudicial, mediante recolhimento do imposto de transmissão causa mortis pertinente. O pedido de alvará judicial se revela inviável nessa hipótese, por não estar contemplado nas hipóteses do art. 666 do CPC ou da Lei n.o 6.858/80, notadamente por haver multiplicidade de herdeiros, ausência de prova da inexistência de outros bens ou valores de titularidade da falecida no momento do óbito, do recolhimento do ITCMD, e por pender ônus de alienação fiduciária no registro de propriedade. Coadunando com esses argumentos, confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO EM NOME DO DE CUJUS PARA UM DE SEUS HERDEIROS. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, no seu art. 666, traz como exceções ao procedimento do inventário e do arrolamento apenas os casos previstos na lei 6.858/80, quais sejam, os valores não recebidos em vida pelo de cujus referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, bem como as restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento até o limite de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. 2. O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções previstas legalmente, havendo a inadequação da via eleita. 3. A expedição de alvará judicial para transferência do veículo objeto desta ação somente seria cabível caso não houvesse outros bens a inventariar e nem outros herdeiros. Havendo qualquer destes, a transferência de qualquer bem que esteja em nome do de cujus deve ocorrer através do inventário ou arrolamento, e tendo estes sido concluídos, através da sobrepartilha. 4. Uma autorização para expedição de alvará judicial para transferência de veículo só seria possível, na forma requisitada pelos apelantes, caso houvesse provas inequívocas da compra e venda e da quitação do contrato. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1415657, 0708041-87.2021.8.07.0007, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2022, publicado no DJe: 03/05/2022.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO. VEÍCULO FINANCIADO. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável a análise de pedido de autorização para venda de veículo cuja prova do adimplemento do contrato de financiamento não foi submetida à apreciação do d. Magistrado, de forma que deve ser endereçada ao d. Juízo a quo, no qual tramita o feito principal, a fim de evitar indevida supressão de instância. 2. Nos termos do artigo 619 do CPC/15, a alienação antecipada de bens do legado é possível, desde que haja a concordância de todos os herdeiros, a expedição de alvará judicial e o recolhimento do imposto devido. 3. Incontroversa a existência de financiamento ainda vigente junto à instituição financeira, afigura-se inadmissível a venda do bem que não compõe o patrimônio do espólio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1669730, 0728287-91.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2023, publicado no DJe: 13/03/2023.) Desse modo, revela-se inviável a concessão a medida liminar vindicada pelos agravantes, por não se constatar a probabilidade de provimento do recurso, e por se tratar de pretensão satisfativa e potencialmente irreversível, vedada pelo art. 300, § 3o, do CPC. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos art. 300, caput e § 3o, c/c art. 1.019, I, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Tratando-se de recurso interposto em procedimento de jurisdição voluntária, que envolve aparente direito hereditário passível de incidência de ITCMD, mostra-se necessária a oitiva do Distrito Federal, nos termos no art. 722 do CPC. Nesses termos, dê-se vista à Procuradoria do Distrito Federal, facultando-lhe a apresentação de reposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator